Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA EXCESSIVA. CARACTERIZADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE.
1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. O procedimento monitório permite a análise da causa debendi quando os documentos sem eficácia executiva possuírem contradição ou sobreposição de cobranças sobre fato juridicamente relevante.
3. Os juros de mora são devidos a partir do vencimento de cada pagamento convencionado nos títulos e documentos que possuem data específica para seu pagamento segundo dicção do art. 397, caput, do Código Civil.
4. Apelação parcialmente provida.